Tribunal: STF
Processo: RE 1038533
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Levantamento de depósitos judiciais. IRPJ. CSLL. Incidência sobre a taxa Selic recebida na repetição de indébito. 4. Reconhecimento de repercussão geral do tema, após o julgamento do agravo regimental. 5. Embargos de declaração acolhidos. 6. Devolução ao Tribunal de origem para aplicação do tema 962 da repercussão geral.